Tribunal: TJMT
Processo: 0000600-08.2020.8.11.0044
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000600-08.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ALEX SANDRO EVARISTO DA SILVA - CPF: 062.118.661-94 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - TRÁFICO DE DROGAS - ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 -

RECURSO DA DEFESA - 1. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006) - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PARA A DISSEMINAÇÃO - APREENSÃO DE OITO PORÇÕES DE COCAÍNA E DINHEIRO EM ESPÉCIE - DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS - CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A PRÁTICA DO TRÁFICO - ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 3 DO TJMT - 2. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS - PLEITO DE REDUÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 - NÃO ACOLHIMENTO - QUANTIDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE COMO CRITÉRIOS IDÔNEOS PARA MODULAR A FRAÇÃO - DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - MANUTENÇÃO DA REDUÇÃO EM 1/2 - 3.
RECURSO DESPROVIDO.

O conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação pelo delito de tráfico quando demonstra que o agente trazia consigo substância entorpecente fracionada em porções individuais, juntamente com dinheiro trocado, em contexto que evidencia a destinação comercial do entorpecente.

Os depoimentos dos policiais militares, quando coerentes e em harmonia com os demais elementos dos autos, constituem meio de prova idôneo para fundamentar decreto condenatório, conforme pacífica jurisprudência e Enunciado Orientativo n. 8 do TJMT.

A mera alegação de ser usuário de drogas não afasta a caracterização do tráfico, especialmente quando as circunstâncias fáticas indicam a mercancia, sendo comum a figura do usuário-traficante, nos termos do Enunciado Orientativo n. 3 do TJMT.

A natureza e a quantidade da droga apreendida (oito porções de cocaína, totalizando 3,53g) constituem fundamentos idôneos para modular a fração de redução da pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, não estando o magistrado obrigado a aplicar o patamar máximo de 2/3, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alex Sandro Evaristo da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga-MT, que o condenou à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 200 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c § 4o da Lei n. 11.343/2006. (ID 273737916).

Em razões recursais, a defesa pleiteia a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, argumentando que não existem provas suficientes para configurar a traficância, pois o apelante é apenas usuário de drogas. (ID 273737934)

Subsidiariamente, caso mantida a condenação por tráfico privilegiado, requer a aplicação da fração máxima de redução (2/3) prevista no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, alegando que a quantidade de droga apreendida (3 gramas) é ínfima e não justifica a redução em apenas 1/2.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença condenatória, argumentando que as circunstâncias da prisão em flagrante, a forma de acondicionamento da droga e a apreensão de dinheiro trocado comprovam a prática do crime de tráfico. (ID 273737941).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Gerson N. Barbosa, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso sintetizando a seguinte ementa:

SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO COMPROVAM A TRAFICÂNCIA. EVENTUAL CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO EXCLUI A PRÁTICA DO DELITO DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. 2. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO INCIDENTE SOBRE A MINORANTE DO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPERTINÊNCIA. A NATUREZA E A QUANTIDADE DA DROGA PODEM SER UTILIZADAS PARA MODULAR A FRAÇÃO APLICADA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRECEDENTES DO STJ.
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo de constatação preliminar e laudo definitivo, que atestou resultado positivo para cocaína, substância incluída na Lista F1 da Resolução RDC no 15/2007, que regulamenta a Portaria no 344/1998 da SVS/MS.

Quanto à autoria, as provas colhidas demonstram, de forma inequívoca, que o apelante praticou a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Os policiais militares Silviney Caetano dos Santos e Leandro Ricardo Beyer, ouvidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, relataram de forma coerente e harmônica que foram acionados após denúncias de movimentação suspeita, sons altos e presença de menores na residência onde o apelante foi abordado. No local, realizaram revista pessoal e encontraram com o recorrente oito porções de pasta base de cocaína e aproximadamente R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em dinheiro trocado.

O policial Leandro Ricardo Beyer destacou, ainda, que o local da abordagem não era a residência do apelante, tanto que posteriormente precisaram ir até outro endereço para buscar seus documentos. Essa circunstância enfraquece a versão apresentada pela defesa de que a droga seria para consumo próprio.

Como bem destacou o Procurador de Justiça em seu parecer: "Os depoimentos testemunhais de policiais, especialmente quando prestados em juízo, sujeitos ao devido processo legal, revestem-se de eficácia probatória suficiente para a condenação, dada a fé pública e a presunção de veracidade de que gozam".

Esse entendimento, inclusive, está consolidado no Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, segundo o qual "os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal".

Por outro lado, as declarações do apelante se mostraram contraditórias. Em juízo, alegou que a droga era para consumo pessoal e que havia acabado de chegar da fazenda e adquirido o entorpecente, indo à casa de um amigo para arrumar o som do seu carro. Em seguida, alterou sua versão, afirmando que havia adquirido a droga no dia anterior. Já na fase policial, conforme consta dos autos, o apelante chegou a confessar a comercialização de entorpecentes.

DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO

A defesa sustenta que o apelante é mero usuário de drogas e que a quantidade apreendida seria destinada ao seu próprio consumo. Contudo, tal alegação não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.

O § 2o do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 estabelece que, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz deve considerar a natureza e quantidade da substância, o local e as condições da apreensão, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

No caso em análise, as circunstâncias da apreensão não favorecem a tese defensiva. A forma de acondicionamento do entorpecente – fracionado em oito porções individuais – é característica da traficância, por facilitar a comercialização. Somado a isso, foi encontrada significativa quantia em dinheiro trocado (R$ 267,00), outro indicativo de mercancia.

Ademais, como bem destacou a Promotora de Justiça nas contrarrazões recursais, embora a quantidade de 3,53g de cocaína, em termos absolutos, não seja expressiva, deve-se considerar o alto valor comercial dessa substância. De acordo com os autos, o preço aproximado da cocaína no Estado de Mato Grosso é de R$ 23.800,00 o quilo, o que significa que a droga apreendida teria valor aproximado de R$ 830,00, montante considerável para alguém que declarou receber mensalmente R$ 1.500,00 como vaqueiro.

Não se pode olvidar, ainda, que em se tratando de substância de alto valor de mercado, o pequeno traficante dificilmente mantém grande estoque, seja pelo prejuízo financeiro que uma eventual apreensão pode causar, seja pelo alto investimento necessário para adquirir maior quantidade.

Cumpre ressaltar, outrossim, que o crime tipificado no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 é classificado como de conteúdo misto alternativo ou de ação múltipla, sendo suficiente para a sua configuração a prática de qualquer dos núcleos verbais descritos no tipo penal. No caso, o apelante praticou o núcleo "trazer consigo", sendo desnecessária a comprovação da efetiva mercancia ou do intuito de comercialização.

Esta Corte já se posicionou no sentido de que "a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006" (Enunciado Orientativo n. 3 do TJMT), reconhecendo a possibilidade de coexistência das figuras do usuário e do traficante na mesma pessoa.

Assim, ainda que o apelante seja usuário de drogas – fato não comprovado nos autos – tal circunstância não impediria sua condenação pelo crime de tráfico, uma vez que as evidências demonstram que ele trazia consigo substância entorpecente fracionada, com evidente destinação comercial.

DA DOSIMETRIA DA PENA

No que concerne à dosimetria da pena, a defesa questiona apenas a fração de diminuição aplicada em decorrência da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado), pleiteando a aplicação da redução máxima de 2/3, ao invés de 1/2.

O juízo sentenciante fundamentou a escolha da fração de redução na quantidade e natureza da droga apreendida, considerando que o réu trazia consigo "elevada quantidade de drogas do tipo cocaína".

Sobre esse aspecto, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a natureza e a quantidade de drogas apreendidas constituem fundamentos idôneos para modular a fração da minorante do tráfico privilegiado:

"Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006). Na falta de indicação pelo legislador das balizas para o quantum dessa redução, a natureza e a quantidade de drogas apreendidas podem ser utilizadas na definição de tal índice, como na presente hipótese." (AgRg no HC n. 885.122-SC, Quinta Turma, Relator Min. Ribeiro Dantas, julgado em 22-4-2024, DJe de 25-4-2024).

Ademais, como bem destacado pelo Procurador de Justiça em seu parecer: "O juiz, ao reconhecer a presença dos requisitos necessários ao reconhecimento da benesse em questão, não está obrigado a aplicar o patamar máximo de redução de pena, visto que tem plena discricionariedade para, à luz das peculiaridades do caso concreto, efetivar a diminuição no quantum que entenda suficiente e necessário para a prevenção e a repressão do delito perpetrado".

Desse modo, tendo o magistrado fundamentado adequadamente a escolha da fração de diminuição, com base em elementos concretos dos autos (natureza e quantidade da droga), não há razão para modificação da pena imposta.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025